Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-10.1999.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR ADMITIDO SEM OBSERVÂNCIA DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE. ART. 19, DO ADCT. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO. ART. 397, CPC/73 (ATUAL 435, CAPUT, DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATIVIDADE LABORAL POR CINCO ANOS CONTINUADOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PÚBLICA POR TEMPO INFERIOR AO PREVISTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL. REQUISITO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de ação de reintegração de servidor, na qual se afirma que a exoneração efetuada pela administração pública não observou os ditames constitucionais. Isso porque, segundo consta na peça inicial, o autor/apelado preenche os requisitos contidos no art. 19, do ADCT e, assim sendo, possui respaldo jurídico-constitucional para se valer da condição de estável no serviço público.2. Prescrição intercorrente. Não obstante tamanha morosidade do trâmite processual, não há se falar em prescrição intercorrente. Isso porque, no caso dos autos, ao apelado não pode ser imputada a responsabilidade pela estagnação do andamento processual, porquanto não fora sequer intimado da sentença proferido pelo juízo a quo na forma como exigia a lei processual vigente à época. 3. No que tange à alegada condição de estável pelo ora apelado, é válido ressaltar que a estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, aplica-se tão somente ao servidor público civil que, na data da promulgação da Constituição Federal em 05.10.1988, exercia cargo público por pelo menos cinco anos continuados.4. No intuito de comprovar o lapso temporal exigido pela Carta Magna, a parte autora/apelada se valeu de uma Ordem de Serviço (fl. 141), cujo teor faz menção ao início do ano de 1983. Ocorre que o referido documento fora juntado de forma intempestiva aos autos, configurando patente violação ao regramento processual vigente ao tempo da instrução processual.5. Analisando o tema sob o panorama processual, cumpre salientar o texto normativo contido no art. 396, do CPC/73, vigente à época, cujo teor trata do momento adequado para a produção da prova documental, qual seja, a instrução da petição inicial, quando o interessado seja a parte demandante. Logo no dispositivo seguinte ? art. 397 ? o Código Buzaid preceitua exceção à regra geral, permitindo, portanto, a juntada posterior de documentos, desde que se enquadre nas hipóteses ali previstas.6. In casu, entendo não haver qualquer respaldo legal para valoração da prova em comento, visto que não houve sequer a apresentação de uma justificativa plausível por parte do apelado para a admissão extemporânea do elemento probatório. Admitir tal circunstância seria descaracterizar o procedimento e premiar a quem não obedeceu as regras contidas no Código de Processo Civil, pois, no caso em análise, o apelado trouxe à baila processual conteúdo probatório que, ao tempo do ajuizamento da ação, já estava em sua posse.7. Quantos aos demais elementos de prova, concluo que os mesmos em nada robustecem o pleito do autor/apelado, porquanto o outro documento (fl. 16) mencionado pelo recorrido em suas contrarrazões ao apelo, não informa ao certo a sua data de admissão, mas tão somente o ano de 1983, de forma que, para a correta aferição do quinquênio exigido pela Carta Magna, promulgada em 05/10/1988, a mera citação do ano não é suficiente para a aferição da exigência constitucional. 8. Apelação conhecida e provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0002985-10.1999.8.14.0028
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: MAURÍCIO DE JESUS NUNES DA SILVA
APELADO: JOSÉ DE PAULA SILVA
ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA (OAB/PA 8.156-B)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR ADMITIDO SEM OBSERVÂNCIA DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE. ART. 19, DO ADCT. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO. ART. 397, CPC/73 (ATUAL 435,
CAPUT
, DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATIVIDADE LABORAL POR CINCO ANOS CONTINUADOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PÚBLICA POR TEMPO INFERIOR AO PREVISTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL. REQUISITO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1.

Trata-se de ação de reintegração de servidor, na qual se afirma que a exoneração efetuada pela administração pública não observou os ditames constitucionais. Isso porque, segundo consta na peça inicial, o autor/apelado preenche os requisitos contidos no art. 19, do ADCT e, assim sendo, possui respaldo jurídico-constitucional para se valer da condição de estável no serviço público.
2. Prescrição intercorrente. Não obstante tamanha morosidade do trâmite processual, não há se falar em prescrição intercorrente. Isso porque, no caso dos autos, ao apelado não pode ser imputada a responsabilidade pela estagnação do andamento processual, porquanto não fora sequer intimado da sentença proferido pelo juízo
a quo
na forma como exigia a lei processual vigente à época
.

3. No que tange à alegada condição de estável pelo ora apelado, é válido ressaltar que a estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, aplica-se tão somente ao servidor público civil que, na data da promulgação da Constituição Federal em 05.10.1988, exercia cargo público por pelo menos cinco anos continuados.
4. No intuito de comprovar o lapso temporal exigido pela Carta Magna, a parte autora/apelada se valeu de uma Ordem de Serviço (fl. 141), cujo teor faz menção ao início do ano de 1983. Ocorre que o referido documento fora juntado de forma intempestiva aos autos, configurando patente violação ao regramento processual vigente ao tempo da instrução processual.
5. Analisando o tema sob o panorama processual, cumpre salientar o texto normativo contido no art. 396, do CPC/73, vigente à época, cujo teor trata do momento adequado para a produção da prova documental, qual seja, a instrução da petição inicial, quando o interessado seja a parte demandante. Logo no dispositivo seguinte - art. 397 - o Código Buzaid preceitua exceção à regra geral, permitindo, portanto, a juntada posterior de documentos, desde que se enquadre nas hipóteses ali previstas.
6.
In casu
, entendo não haver qualquer respaldo legal para valoração da prova em comento, visto que não houve sequer a apresentação de uma justificativa plausível por parte do apelado para a admissão extemporânea do elemento probatório. Admitir tal circunstância seria descaracterizar o procedimento e premiar a quem não obedeceu as regras contidas no Código de Processo Civil, pois, no caso em análise, o apelado trouxe à baila processual conteúdo probatório que, ao tempo do ajuizamento da ação, já estava em sua posse.
7. Quantos aos demais elementos de prova, concluo que os mesmos em nada robustecem o pleito do autor/apelado, porquanto o outro documento (fl. 16) mencionado pelo recorrido em suas contrarrazões ao apelo, não informa ao certo a sua data de admissão, mas tão somente o ano de 1983, de forma que, para a correta aferição do quinquênio exigido pela Carta Magna, promulgada em 05/10/1988, a mera citação do ano não é suficiente para a aferição da exigência constitucional.
8. Apelação conhecida e provida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 05 de outubro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado do Pará
, às fls. 218/223, nos autos da Ação de Reintegração de Servidor ajuizada pelo ora apelado, às fls. 02/12, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, às fls. 215/217, que julgou procedente o pedido contido na exordial, no sentido de reconhecer a estabilidade do servidor, com fulcro no art. 19, do ADCT e, por conseguinte, determinou a imediata reintegração do servidor, devendo, ainda, o ente estatal arcar com os vencimentos devidos desde a demissão.

A parte autora ajuizou Ação de Reintegração (fls. 02/12), em desfavor do Estado do Pará, alegando que, em janeiro de 1995, fora indevidamente exonerado do serviço público sem a observância garantias constitucionais que lhe eram devidas. Isso porque, segundo conta na peça inicial, o apelado fora admitido no serviço público do Estado do Pará em 02/04/1983 e, até a data de sua exoneração, prestou ininterruptamente atividade laboral ao mesmo ente estatal.

Havendo a exoneração sem o devido processo legal, afirma o autor/apelado que o disposto no art. 19, do ADCT - o qual garante a estabilidade aos servidores que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público - fora claramente desrespeitado, haja vista a comprovação nos autos que o ora recorrido preenche o lapso temporal de cinco anos, exigidos para o reconhecimento da estabilidade.

Juntou documentos às fls. 13/29.

Às fls. 58/71 o Estado do Pará apresentou contestação, alegando, em síntese, a carência de elementos probatórios que demonstrem o preenchimento do requisito contido no art. 19, do ADCT e, aliado a isso, juntou documentos que atestam que a admissão do apelado teria ocorrido em 06/11/1984. Outrossim, alegou que a contratação é precária, ante a inobservância de ingresso mediante concurso público, não havendo se falar em estabilidade.

Em seguida, autor/apelado ao se manifestar sobre o teor da contestação (fls. 135/140), juntou documento afirmando que o seu teor comprova o cumprimento do lapso temporal exigido para aquisição de estabilidade (fl. 141).

Intimado a se manifestar sobre a documentação anexada pelo requerente (fl. 142), o Estado do Pará afirmou que a juntada é intempestiva e, assim declarada pelo juízo, pleiteou pelo desentranhamento (fls. 144/146).

O juízo
a quo
, na fase de saneamento do processo, deferiu o pedido do Estado do Pará e determinou o desentranhamento do documento juntado após a peça de defesa, por entender que o momento processual para sua apresentação não fora observado, não havendo se falar, ainda, nas hipóteses previstas no art. 397, do CPC/1973, vigente à época.

Audiência de instrução às fls. 171/174.

O ente estatal apresentou alegações finais às fls. 176/181 Vol. I.

Às fls. 182/192, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos, eis que o arcabouço probatório não era suficiente para se aferir o prazo de 5 (cinco) anos exigidos pela Constituição Federal.

A parte autora/apelada opôs Embargos de Declaração (fls. 195/197) afirmando ser necessária a análise do conteúdo do documento juntado à fl. 141, embora tenha sido determinado o seu desentranhamento.

Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos (fls. 201/203).

Às fls. 215/217, o juízo sentenciante, com base no princípio da verdade real, acolheu os embargos, julgando procedente o pedido contido na exordial, no sentido de reconhecer a estabilidade do servidor, com fulcro no art. 19, do ADCT e, por conseguinte, determinou a imediata reintegração do servidor, devendo, ainda, o ente estatal arcar com os vencimentos devidos desde a demissão.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (fls. 218/223), alegando: i) ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932 e art. 3º do Decreto-Lei 4.597/1942; ii) preclusão temporal quanto à juntada do documento objeto de análise na decisão embargada; iii) nulidade do vínculo laboral estabelecido entre as partes.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 225/235).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 241/244).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Cumpre salientar que o presente recurso será analisado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, com base entendimento firmado no Enunciado nº 2 do STJ. Não obstante, observando a regra de direito intertemporal prevista no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

De início, quanto à alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, verifico que tal alegação não merece guarida. A fim de elucidar o caso, entendo ser necessária a transcrição dos art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, ao lado do prazo quinquenal previsto no diploma normativo acima destacado, urge mencionar o Decreto-Lei nº 4.597/42, que trata da prescrição das ações contra a Fazenda Pública, em seu art. 3º, segunda parte, cujo teor assim preceitua: ¿
consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio¿.

In casu
, afirma o ente apelante que os presentes autos restaram paralisados por mais de 8 (oito) anos, haja vista o considerável lapso temporal entre a data da sentença e a oposição dos embargos de declaração opostos pelo ora apelado.

Não obstante tamanha morosidade do trâmite processual, não há se falar em prescrição intercorrente. Isso porque, no caso dos autos, ao apelado não pode ser imputada a responsabilidade pela estagnação do andamento processual, porquanto não fora sequer intimado da sentença proferido pelo juízo
a quo
na forma como exigia a lei processual vigente à época
.

Passada a prejudicial de prescrição, atenho-me à tese contida no apelo atinente à falta de provas aptas a respaldar o lapso temporal exigido para aquisição da condição de estável, bem assim o documento juntado de forma intempestiva que fora considerado no
decisum
vergastado.

De plano, entendo que assiste razão ao apelante. Vejamos.

É evidente que o magistrado deve sempre buscar que a verdade dos fatos seja reproduzida e verificada nos autos do processo. De todo modo, esta árdua e dificílima tarefa jamais pode justificar que o direito à produção probatória seja exercido ao arrepio dos preceitos normativos e constitucionais e, sobretudo, em violação à razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, constata-se que houve juntada de documento de forma manifestamente intempestiva, fazendo com que o juízo sentenciante, ao sanear o processo, decidisse pelo seu desentranhamento (fls. 163/164). Tal fato, por sua vez, não fora objeto de irresignação recursal até o momento da sentença.

Sucede que, após oposição de embargos de declaração (fls. 195/197), a magistrada
a quo
, em relação ao documento em questão, depositou relevante valor probatório, uma vez que, segundo o entendimento firmado à época, o mesmo possuía força probante capaz de atestar quesito temporal necessário para se fazer incidir o art. 19, do ADCT.

Analisando o tema sob o panorama processual, cumpre salientar o texto normativo contido no art. 396, do CPC/73, vigente à época, cujo teor dispõe que ¿
compete à parte instruir a petição inicial (art. 283) ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.¿

O dispositivo supracitado possui clara natureza preclusiva, ao estabelecer a impossibilidade da produção de prova documental após as manifestações iniciais da parte no processo, ou seja, petição inicial e contestação.

No entanto, o art. 397, do CPC/73, (correspondente ao art. 435, do CPC/2015), citado na decisão que decidiu pelo desentranhamento, traz expressas duas exceções à regra prevista no dispositivo anterior, a saber:
Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Além das referidas exceções, a doutrina
1
entende que não se opera a preclusão quando: a) Dispositivos legais específicos permitirem a produção dessa espécie da prova após a petição inicial e a contestação; ou b) a prova se referir a fato velho de ciência nova, a documento novo e à impossibilidade da produção no momento adequado em razão da justa causa.

Diante de tal contexto, em um primeiro momento, de forma precisa e objetiva (fls. 163/164), fora reconhecida a preclusão temporal no que diz respeito à juntada tardia do documento, uma vez que o acervo probatório fora anexado somente após as manifestações iniciais das partes, determinando-se, portanto, o devido desentranhamento - o que não fora cumprido.

Ainda que tenha havido reconsideração e, por conseguinte, valoração da evidência colacionada inoportunamente (fls. 215/217), entendo que o caso dos autos não encontra respaldo legal, visto que não houve sequer a apresentação de uma justificativa plausível por parte do apelado para a admissão extemporânea do elemento probatório. Admitir tal circunstância seria descaracterizar o procedimento e premiar a quem não obedeceu as regras contidas no Código de Processo Civil, pois, no caso em análise, o recorrente trouxe à baila processual conteúdo probatório que, ao tempo do ajuizamento da ação, já estava em sua posse.

Registre-se, por oportuno, que não se trata da prevalência absoluta do rigor procedimental sem a observância das peculiaridades do caso concreto. Ora, o próprio regramento processual, conforme visto, prevê exceções à regra geral e, aliado aos permissivos legais, doutrina e jurisprudência permitem, inclusive, outras circunstâncias em que a juntada posterior de elementos probatórios se torna plenamente admissível.

Ocorre que o presente caso não se amolda em nenhuma das situações alhures expostas, fazendo com que a valoração do único documento que, supostamente, seria capaz de comprovar o início da atividade laboral no ano de 1983, seja descartada.

Nessa esteira, de há muito, o Superior Tribunal Justiça possui claro entendimento sobre a situação exposta, no sentido de que ¿
A juntada de documentos após a instrução resta inadmissível,
se não visam provar fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor a outros juntados pela parte adversa,
¿
2

Em julgado mais recente, o mesmo STJ assim se pronunciou:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.466 - SP (2008/0142810-3).Relator: MINISTRO SÉRGIO KUKINA. RECORRENTE: ERG PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ADVOGADO: SANDRA MARA LOPOMO E OUTRO(S). RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL. PROCURADOR: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECISÃO: Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, MANEJADO POR EGR Projetos e Construções Ltda., com base no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 208): TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROVA. PRECLUSÃO. (...) -
Documentação trazida em memorial não apreciada, uma vez que deveria ter acompanhado a inicial, pois relativa a fatos anteriores à propositura da ação. Inteligência do artigo 397 do CPC. Nova oportunidade surgida na réplica, também desperdiçada.
- Apelação a que se nega provimento. (...) É o relatório. (...) O Tribunal a quo assim deliberou ao solucionar a contenda (fls. 206/207): ¿
Quanto aos documentos juntados com os memoriais, não merecem ser apreciados. Preceitua o art. 397 do Código de Processo Civil que é lícito a juntada de documentos novos. Não é o caso. Os contratos sociais anexados aos memoriais dizem respeito a fatos ocorridos antes da propositura da ação. Dessa forma, tais documentos deveriam instruir a inicial. Para Eduardo Arruda Alvim, o autor só poderá juntar documentos não oferecidos com a inicial e o réu documentos que não tenham sido anexados à contestação, se esse documento tiver por finalidade ser contraposto a outro que tenha sido produzido, ou, então, se esse documento disser respeito a fato ou alegação surgida no curso do processo após sua última oportunidade de falar nos autos.
(...) Os memoriais não se prestam para refutar alegação que era de conhecimento da apelante desde a contestação, como também a juntada de documentos que já poderiam, pelo menos em duas oportunidades, terem sido trazidos aos autos. Consentir a permanência de tais documentos nessa fase processual constitui ofensa ao contraditório, uma vez que não foi dada ciência à parte contrária de sua juntada, bem coo incontestável tumulto processual, além de alterar substancialmente a decisão¿. Como se pode depreender da simples leitura do excerto do acórdão recorrido antes colacionado, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de que deve ser atendida a finalidade social da norma (art. 5º da LINDB), nem a de que houve justa causa a respaldar a juntada tardia, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice à Súmula 282/STF. Por outro lado, no que se refere à suposta ofensa ao art. 397 do CPC/73, melhor sorte não acorre o recorrente. (...) No caso, conforme antes assinalado, a Corte Regional inadmitiu a juntada tardia ao verificar que ¿Os contratos sociais anexados aos memoriais dizem respeito a fatos ocorridos antes da propositura da ação¿. Assim, não merece reparos o acórdão recorrido por estar afinado com o entendimento do STJ sobre o tema. Por outro lado, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. (...) Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte conhecida, nego provimento. Publique-se. Brasília (DF), 07 de abril de 2016. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (Ministro SÉRGIO KUKINA, 13/04/2016).

Ressalto, ainda, que o simples fato de não ter ocorrido o desentranhamento, tal como fora determinado em momento oportuno, não torna necessário que o magistrado, ao proferir sentença, proceda à apreciação do teor da prova.

Ainda assim, ao ser realizada detida análise sobre o texto contido na Ordem de Serviço nº 0010/83 (fl. 141), capaz, segundo o ora apelado, de atestar o início da prestação laboral no início de 1983 e, portanto, o adimplemento do período quinquenal indispensável para aquisição da estabilidade, verifico que o mesmo carece de idoneidade necessária. Isso porque, a parte final, mais precisamente onde constam as datas, apresenta forte indício de rasura.

Posto isso, o contexto probatório restante em nada robustece o pleito do autor/apelado, porquanto o outro documento (fl. 16) mencionado pelo recorrido em suas contrarrazões ao apelo não informa ao certo a sua data de admissão, mas tão somente o ano de 1983, de forma que, para a correta aferição do quinquênio exigido pela Carta Magna, promulgada em 05/10/1988, a mera citação do ano não é suficiente para a aferição da exigência constitucional.

Ademais, as informações fornecidas pelas testemunhas, além de serem desconexas e claramente contraditórias, não possuem qualquer respaldo com o que fora trazido aos autos.

Nesse diapasão, concluindo pela patente insuficiência probatória capaz de corroborar a pretensão do apelado, colaciono trecho do preciso parecer ministerial sobre a questão (fls. 241/244):
¿Ao que parece, esse arcabouço probatório não se faz suficiente para desconstituir as provas apresentadas pelo apelante, sobretudo o expediente que deu origem à admissão do apelado e da sua ficha funcional juntado às fls. 74 e 75/91, nos quais constam o ano de
1994,
pois essas provas gozam de fé pública, ou seja, presunção de legitimidade, a qual só pode ser desconstituída por inequívoca prova em sentido contrário.
(...)
É no mínimo temerário dizer que o arcabouço probatório apresentado pelo apelado foi suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade que recai sobre as provas apresentadas pelo apelante, ainda mais se considerada a dúvida acerca da veracidade da prova documental de fls. 141. (...)¿

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, estou por
CONHECER
e
DAR TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO, julgando improcedente o pedido contido na exordial.
Em razão da inversão da sucumbência
, condeno a parte autora/apelada em custas e honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém(PA), 05 de outubro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Vol. Único. 2. Ed. Rio de Janeiro: São Paulo. Ed. Método. 2010.

2

RCDESP no Ag 1300453/TO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 30/11/2010)

Página de
12